Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601116-02.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2024
Número: 0601116-02.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601116-
02.2024.6.16.0194, que com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a
representação por propaganda irregular e, em consequência, confirmou a liminar anteriormente
concedida em todos seus termos, bem como condenou os representados Floricultura do Pantera e
Vanderlei Pereira a pagar, cada um deles, multa de R$ 5.000,00. (Representação Eleitoral com
pedido liminar ajuizada Partido Novo - Executiva Municipal de Pontal do Paraná - PR - Órgão
Provisório e Coligação Pontal Para Todos, coligação partidária composta pelas agremiações Novo,
Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania), PMB, PRD com fulcro na legislação de regência ,
especialmente art. 57-B da Lei nº 9 .504/1997 (Lei Das Eleições-LE) c/c o art. 27 e seguintes da
Resolução-TSE nº 23 .610/2019 c/c art. 96 da LE c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE nº 23
.608/2019, em face de Floricultura do Pantera, Vanderlei Pereira e Rudisney Gimenes Filho. Alega-
se que, no dia 05/09/24, o Representante foi comunicado de que a pessoa jurídica de direito privado
Floricultura do Pantera tem realizado propaganda eleitoral em suas duas páginas do Instagram
(Floricultura do Pantera e Floricultura do Pantera) em favor do candidato a vereador Vanderlei
Pereira e do candidato a prefeito Rudisney Gimenes Filho. Inicialmente, no dia 22 de agosto, a
Representada Floricultura do Pantera publicou os dizeres "Juntos seremos mais fortes por um
Pontal - Pantera da floricultura número 15555". Esclarece-se que é possível verificar as postagens
na ata notarial anexa. Mas, a ilegalidade praticada pelos Representados não parou por aí. No dia
23/08/2024, a Representada Floricultura do Pantera publicou em seu Instagram uma postagem
contendo propaganda eleitoral explícita dos candidatos Vanderlei Pereira e Rudisney Gimenes
Filho. Fez o mesmo na página Floricultura do Pantera. Como visto, uma pessoa jurídica de direito
privado está realizando maciça propaganda eleitoral em favor da candidatura dos Representados
Vanderlei Pereira e Rudisney Gimenes Filho, situação que viola frontalmente a legislação eleitoral,
a igualdade entre os candidatos e a lisura do pleito. Em conclusão, sustentam que os fatos aqui
combatidos estão em desacordo com as normas eleitorais vigentes, motivo pelo qual devem ser
imediatamente retirados do ar, com a subsequente aplicação de multa aos Representados.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANDERLEI PEREIRA (RECORRENTE)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 VANDERLEI PEREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
VANDERLEI PEREIRA FLORICULTURA DO PANTERA
(RECORRENTE)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
PONTAL PARA TODOS [NOVO/AVANTE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO
PARANÁ - PR (RECORRIDO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PARTIDO NOVO - PONTAL DO PARANA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44249071
04/12/2024
09:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44249071 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409061175800000043195997
Número do documento: 24120409061175800000043195997
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:59:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.691

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601116-02.2024.6.16.0194 – Pontal do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: VANDERLEI PEREIRA FLORICULTURA DO PANTERA
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VANDERLEI PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRENTE: VANDERLEI PEREIRA
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: PARTIDO NOVO - PONTAL DO PARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
RECORRIDO:
PONTAL
PARA
TODOS
[NOVO/AVANTE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] - PONTAL DO PARANÁ - PR
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - OAB/PR37505
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR NA INTERNET. UTILIZAÇÃO DE PERFIL DE PESSOA
JURÍDICA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO 57-C, §1º, INCISO I, LEI N.
9.504/1997. SENTENÇA MANTIDA. MULTA APLICADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vanderlei Pereira, candidato
eleito como suplente ao cargo de vereador no município de Pontal do Paraná,
e Floricultura do Pantera contra sentença proferida pelo juízo 194ª Zona
Eleitoral de Matinhos que julgou parcialmente procedente a representação

Num. 44249071 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409061175800000043195997
Número do documento: 24120409061175800000043195997
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:59:48
eleitoral pela prática de propaganda irregular e condenou cada recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
1.2 Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram, em síntese, perda do
objeto pela superveniência da eleição, inexistência de impacto eleitoral das
publicações, e insuficiência de provas quanto à influência no pleito.
Requereram extinção do feito ou, subsidiariamente, reforma da sentença para
julgar improcedente a representação e afastar a multa.
1.3 Em sede de contrarrazões, os recorridos alegaram a preliminar de
ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requereram desprovimento do
recurso.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso por entender comprovada a prática de propaganda
eleitoral irregular por meio de site de pessoa jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Determinar se: i) há ausência de dialeticidade recursal; ii) há perda do
objeto pela superveniência da eleição; iii) a publicação em perfil de pessoa
jurídica no Instagram caracteriza propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada, considerando que os
recorrentes apresentaram argumentos suficientes para combater os
fundamentos da sentença. Preliminar de perda do objeto afastada, pois a
aplicação de multa por propaganda irregular mantém o interesse processual.
3.2 A legislação eleitoral proíbe a propaganda eleitoral em sites de pessoas
jurídicas, nos termos do art. 57-C, §1º, inciso I, da Lei n. 9.504/1997,
independentemente do impacto eleitoral ou do número de seguidores.
3.3 No caso, ficou comprovado que o perfil da Floricultura do Pantera, no
Instagram, foi utilizado para veicular propaganda eleitoral em favor dos
candidatos Vanderlei Pereira, sócio-administrador da floricultura, e Rudisney
Gimenes Filho, configurando a prática de propaganda irregular por meio
proscrito, qual seja, site de pessoa jurídica.
3.5 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que a
propaganda eleitoral em sites ou perfis de redes sociais de pessoas jurídicas
é irregular, sujeitando o responsável às sanções previstas em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a

Num. 44249071 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409061175800000043195997
Número do documento: 24120409061175800000043195997
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:59:48
sentença que condenou cada recorrente ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00.
4.2 Tese de julgamento: " A veiculação de propaganda eleitoral em site de
pessoa jurídica caracteriza propaganda irregular, sendo irrelevante o alcance
ou impacto da publicação, em conformidade com o art. 57-C, §1º, inciso I, da
Lei n. 9.504/1997."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 27
Lei n. 9.504/1997, art. 57-C, §1º, I.
Jurisprudência relevante citada:
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060269916,
Acórdão, Min. Jorge Mussi, DJE, 09/08/2019

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Vanderlei Pereira, candidato eleito como
suplente ao cargo de vereador no município de Pontal do Paraná, e Floricultura do
Pantera contra sentença proferida pelo juízo 194ª Zona Eleitoral de Matinhos que julgou
parcialmente procedente a representação eleitoral pela prática de propaganda irregular e
condenou cada recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram que: a) houve perda do objeto em
razão da superveniência da eleição por ausência de interesse jurídico; b) as postagens
publicadas no perfil da Floricultura do Pantera não interferiram no resultado da eleição em
razão do baixo número de seguidores; c) não há prova nos autos de que as publicações
interferiram no pleito eleitoral. Requereu, então, a extinção do feito sem resolução do
mérito e, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do recurso para o fim de julgar
improcedente a representação e afastar a multa aplicada (ID 44219413).
Em sede de contrarrazões, o recorrido sustentou, preliminarmente, a ausência de
dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 44219440).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso

Num. 44249071 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409061175800000043195997
Número do documento: 24120409061175800000043195997
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:59:48
por entender comprovada a prática de propaganda eleitoral irregular por meio de site de
pessoa jurídica (ID 44225130).
É o relatório.

VOTO
a) Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal
O recorrido arguiu, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sob o
argumento de que os recorrentes não teriam impugnado de maneira clara e específica os
fundamentos que sustentaram a decisão de parcial procedência da representação.
O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, exige
que o recorrente, ao interpor recurso, demonstre, de forma clara e precisa, as razões que
justificam a reforma ou anulação da decisão recorrida. Essa exigência está vinculada ao
art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária ao
processo eleitoral, que impõe ao recorrente o ônus de apresentar "os fundamentos de fato
e de direito" que embasam o pedido de reforma.
O Tribunal Superior Eleitoral, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, enfatiza que a ausência de dialeticidade recursal ocorre quando o
recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada ou formula argumentação
genérica e insuficiente para desconstituir os fundamentos da sentença ou acórdão
atacado (TSE, AgR-AI nº 0600241-85.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
15/11/2022). Em outras palavras, a mera insatisfação com a decisão ou a reprodução de
alegações feitas anteriormente não supre o requisito da dialeticidade.
No caso dos autos, observa-se que os recorrentes apresentaram argumentos específicos
e detalhados para rebater os fundamentos utilizados pelo juízo de origem. Nas razões
recursais, os recorrentes questionaram, de forma clara e fundamentada, a conclusão do
juízo a quo, ao apontarem possíveis erros na análise das provas e na interpretação dos
fatos relacionados à suposta propaganda eleitoral irregular. O recurso não se limita a
repetir alegações genéricas ou dissociadas da controvérsia debatida na sentença,
cumprindo, assim, a exigência de motivação própria e dialética.
Dessa forma, a tese de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma
vez que o recurso atende ao requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, e não
configura mera insurgência desprovida de fundamentação.
b) Da preliminar de perda do objeto e da admissibilidade do recurso
Os recorrentes alegaram, em preliminar, a perda do objeto em virtude da superveniência
das eleições, sustentando que a realização do pleito esvaziaria a necessidade de
julgamento da presente controvérsia.

Num. 44249071 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409061175800000043195997
Número do documento: 24120409061175800000043195997
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:59:48
Entretanto, tal argumentação não merece acolhimento.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral é no sentido de que o encerramento do
período eleitoral não prejudica a análise de representações que envolvam a aplicação de
sanções pecuniárias por infrações à legislação eleitoral, sendo irrelevante, para tanto, a
realização ou conclusão do pleito.
Isso, porque a aplicação de sanções previstas na legislação eleitoral, como a imposição
de multa no caso em análise, possui caráter autônomo e sobrevive à realização do pleito.
Nesse sentido, o interesse processual persiste, pois há uma questão concreta a ser
resolvida – a responsabilização dos representados pela eventual prática de ilícito eleitoral.
No presente caso, a controvérsia reside na análise da suposta prática de irregularidade na
propaganda eleitoral, eis que divulgada por pessoa jurídica, conduta que, em tese, viola
dispositivos normativos que disciplinam o pleito e pode ensejar a imposição de multa,
razão pela qual não há que se falar em perda do objeto, uma vez que subsiste o interesse
processual na análise do mérito da presente demanda.
Portanto, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.
c) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral

Num. 44249071 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409061175800000043195997
Número do documento: 24120409061175800000043195997
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:59:48
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário."
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-C da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet,
em sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
[...]
Como se vê, a legislação eleitoral proíbe expressamente a propaganda eleitoral na
internet em sites de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, ainda que
gratuitamente.
No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral irregular
pelos recorrentes, eis que Vanderlei Pereira, candidato a vereador eleito como suplente,
sócio administrador da Floricultura do Pantera, publicou propaganda eleitoral em perfil de
pessoa jurídica do Instagram, no dia 23 de agosto de 2024, em favor de sua candidatura,
bem como em favor do candidato eleito ao cargo de prefeito Rudisney Gimenes Filho,
ambos no município de Pontal do Paraná.
Abaixo, prints das imagens apresentadas na petição inicial:

Num. 44249071 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409061175800000043195997
Número do documento: 24120409061175800000043195997
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:59:48

Da análise das imagens apresentadas, verifica-se que o recorrente Vanderlei Pereira
mantém atividade comercial em sua página do Instagram por meio da qual oferece
serviços relacionados à floricultura a exemplo de fabricação de vasos, paisagismo e
composição de buquês.
Desse modo, conclui-se que o perfil do Instagram “Floricultura do Pantera” se refere à

Num. 44249071 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409061175800000043195997
Número do documento: 24120409061175800000043195997
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:59:48
atividade empresarial, o que caracteriza o domínio de pessoa jurídica.
Denota-se, igualmente, o evidente conteúdo eleitoral das publicações veiculadas da qual
constam o cargo almejado pelos candidatos, seus respectivos números de urna e sigla do
partido.
Em que pese a alegação pelo recorrente de baixa repercussão do conteúdo veiculado no
Instagram, sob o argumento de que não haveria prova da interferência da propaganda
impugnada no pleito, bem como diante do baixo número de seguidores, a propaganda
realizada por meio proscrito implica, por si só, a configuração da conduta ilícita em razão
da vedação de propaganda eleitoral por meio de sites pessoa jurídica, nos termos do
artigo 57-C, § 1º, inciso I da Lei n. 9.504/1997.
A esse propósito, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
DEPUTADO FEDERAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. SÍTIO
ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA. ART. 57-C, § 1º, I, DA LEI 9.504/97. MULTA ACIMA
DO
PATAMAR
MÍNIMO.
FUNDAMENTAÇÃO.
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
REDUÇÃO. REEXAME. SÚMULA 24/TSE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
PENAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 72/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, manteve-se multa a cada um dos agravantes, no valor de R$ 20.000,00, por
divulgação de propaganda eleitoral de candidato ao cargo de deputado federal em
páginas de pessoas jurídicas na rede social Facebook, em afronta ao art. 57-C, § 1º, I, da
Lei 9.504/97.
2. É inviável a redução do valor da multa, pois o quantum estabelecido está dentro
dos limites previstos no art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97 e sua fixação foi
devidamente fundamentada na gravidade da conduta (uso de múltiplos perfis de
pessoas jurídicas) e na repercussão do fato (potencialidade de influenciar o pleito,
desequilibrando a disputa). Precedentes.
3. Conclusão em sentido diverso da Corte a quo, que, no exercício de seu
convencimento motivado, estabeleceu multa acima do patamar mínimo, demandaria
reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, nos termos da
Súmula 24/TSE.
4. A matéria relativa à afronta ao princípio da individualização das penas não foi objeto
de debate no aresto a quo, o que atrai a incidência da Súmula 72/TSE por falta de
prequestionamento.
5. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060269916, Acórdão, Min. Jorge
Mussi, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/08/2019.
Há que se concluir, portanto, pela configuração de propaganda eleitoral irregular, eis que
os recorrentes publicaram propaganda eleitoral por meio proscrito pela legislação eleitoral,
qual seja, site de pessoa jurídica.

Num. 44249071 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409061175800000043195997
Número do documento: 24120409061175800000043195997
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:59:48
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para o fim de
conhecer o recurso e, no mérito, negar provimento, mantendo-se integralmente a
sentença que julgou parcialmente procedente a representação e aplicou multa aos
recorrentes.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Vanderlei Pereira e Floricultura do Pantera, para manter a sentença que
julgou parcialmente procedente a representação eleitoral por propaganda eleitoral
irregular e aplicou multa no valor de R$ 5.000,00 para cada recorrente.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] Direito Eleitoral. Zílio, Rodrigo Lópes. 8ª ed. rev. Ampl. e atualiz. São Paulo, Editoria
Juspodivm, 202. Pág. 406Parte inferior do formulário

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601116-02.2024.6.16.0194 - Pontal do
Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: VANDERLEI PEREIRA FLORICULTURA DO PANTERA - Advogados do(a)
RECORRENTE: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, CRISTIAN LUIZ MORAES -
PR25855 - RECORRENTES: ELEICAO 2024 VANDERLEI PEREIRA VEREADOR, VANDERLEI
PEREIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327,
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - PR58646, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855 -
RECORRIDOS: PARTIDO NOVO - PONTAL DO PARANA - PR - MUNICIPAL, PONTAL PARA
TODOS [NOVO/AVANTE/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PMB/PRD] -
PONTAL DO PARANÁ - PR - Advogados dos RECORRIDOS: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A,

Num. 44249071 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/12/2024 09:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120409061175800000043195997
Número do documento: 24120409061175800000043195997
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 12:59:48
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR37505
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024